Tribunal: TJSP
Processo: 1001441-68.2020.8.26.0011
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ensino Médio - Ensino técnico - ETEC. Candidato aprovado no Vestibular ETEC 2020 Aluno que já cursou a 1a série do Ensino Médio no ano anterior. Vedação prevista no artigo 3o, §1o da Portaria CEETEPS-GDS no 2718, de 14/01/2019 e no Manual do Candidato. Indeferimento da matrícula. Ordem concedida. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Direito fundamental à educação. Norma

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ensino Médio - Ensino técnico - ETEC. Candidato aprovado no Vestibular ETEC 2020 Aluno que já cursou a 1a série do Ensino Médio no ano anterior. Vedação prevista no artigo 3o, §1o da Portaria CEETEPS-GDS no 2718, de 14/01/2019 e no Manual do Candidato. Indeferimento da matrícula. Ordem concedida. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Direito fundamental à educação. Norma infra legal que prevê restrição não prevista na legislação. Precedentes. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001441-68.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, é
apelado CARLOS ANDRÉ GOMES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001441-68.2020.8.26.0011 - Voto no
2
VOTO No 20483 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO
CÍVEL/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1001441-68.2020.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
CENTRO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
APELADO: CARLOS ANDRÉ GOMES NUNES
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRÉ SOUZA NUNES
INTERESSADO:
DIRETORA
DA
ESCOLA
TÉCNICA
ESTADUAL
CENTRO PAULA SOUZA DA ETEC GUARACY
SILVEIRA E ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Aline Aparecida de Miranda
AM
MANDADO DE SEGURANÇA Ensino Médio - Ensino
técnico - ETEC. Candidato aprovado no Vestibular ETEC
2020 Aluno que já cursou a 1a série do Ensino Médio no ano
anterior. Vedação prevista no artigo 3o, §1o da Portaria
CEETEPS-GDS no 2718, de 14/01/2019 e no Manual do
Candidato. Indeferimento da matrícula. Ordem concedida.
Pretensão de reforma. Impossibilidade. Direito fundamental
à educação. Norma infra legal que prevê restrição não
prevista
na
legislação.
Precedentes.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Cuida-se recurso oficial e voluntário em face
da r. sentença de fls. 126/129, que julgou procedente o pedido e, por
conseguinte, concedeu a ordem para, tornando definitiva a tutela liminar
concedida, determinar que a autoridade impetrada efetive a matrícula do
impetrante, de acordo com sua classificação no processo seletivo, na 1a
série do ano letivo de 2020 para cursar o Ensino Técnico Integrado ao
Ensino Médio, na ETEC GUARACY SILVEIRA, desde que
apresentados os documentos exigidos para matrícula, superado o óbice
antes posto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001441-68.2020.8.26.0011 - Voto no
3
Não
há
condenação
em
honorários
de
advogado (art. 25 da Lei no 12.016/2009), devendo a parte vencida arcar
com as custas.
Apela a impetrada pela reversão do julgado
(fls. 131/143).
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrariado (fls. 151/163).
O Parecer do Ministério Público foi pelo
desprovimento do recurso (fls. 179/183).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de mandado de segurança com o
objetivo de compelir o ente público à efetivação da matrícula do
impetrante que foi aprovado no “vestibulinho” na ETEC Guaracy
Silveira, para cursar o curso técnico integrado ao ensino médio, para o
ano letivo de 2020, mas que fora impedido de realizar a sua matrícula
por ter encerrado o ensino fundamental no ano de 2018 e ter cursado o
1o ano do ensino médio em 2019 em outra unidade escolar.
Alega o impetrante que inscrito para o
vestibular da ETEC no ano de 2018, não obteve a pontuação necessária
para classificação e então, matriculou-se em curso preparatório
especializado e, assim, prestou novamente a prova em 2019, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001441-68.2020.8.26.0011 - Voto no
4
classificado em 42o lugar, tendo negado sua matrícula nos termos da
Portaria CEETEPS-GDS 2718 de 14 de outubro de 2019, por já ter sido
promovido ao 2o ano do Ensino Médio e assim, não pode retroceder e
cursar novamente o 1o ano do Ensino Médio.
Pois bem!
Com efeito, sabe-se que será concedido
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e jurídica sofrer violação,
ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem às funções que exerça (art. 1o da Lei
Federal no 12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não
tiver sido delimitada, se seu exercício depender de situações ou fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado
de Segurança e Ações Constitucionais. 35a edição. São Paulo: Ed.
Malheiros, 2013, p. 37).
E não há dúvidas de que o direito aqui
invocado é o direito fundamental à educação, comprovado de plano pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001441-68.2020.8.26.0011 - Voto no
5
prova pré-constituída dos autos e um dever do Estado, protegido pela
Constituição Federal.
Com efeito, a educação é um direito
fundamental previsto na Constituição Federal e, nos termos do artigo
205, caput, da Constituição Federal:
“Art. 205. A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Aliás, segundo o artigo 54, inciso V, do
Estatuto da Criança e do Adolescente:
“Art. 54. É dever do Estado assegurar à
criança e ao adolescente:
[...] V - acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada
um”
O que se verifica, em verdade, é que a previsão
contida na Portaria CEETEPS-GDS 2718 de 14 de outubro de 2019, ao
impedir o ingresso do aluno que já cursou a 1a série do Ensino Médio,
cria vedação não prevista na legislação e sem qualquer amparo
constitucional, haja vista que restringe o direito fundamental à educação.
Portanto, não se pode admitir que um ato
normativo infra legal possa, nem mesmo em tese, constituir óbice à
matrícula do impetrante ao curso pretendido, sendo cabível a
intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os comandos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001441-68.2020.8.26.0011 - Voto no
6
constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados
pelos outros poderes, como é o caso dos autos. Vale lembrar que o
Princípio da Separação dos Poderes deve ser aplicado em harmonia com
o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o Princípio
da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5 o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
Neste sentido:
“Mandado de segurança. Ensino técnico - ETEC.
Impetrante que já cursou o 1o ano do ensino médio. Recusa
de matrícula da impetrante nos termos do artigo 3o, § 1o, da
Portaria CEETEPS GDS no 2.718/19. Impossibilidade.
Norma que não encontra previsão legal. Afronta ao
princípio da legalidade. Ordem ora concedida. Recurso
provido. ” (AC 1000945-39.2020 -Rel. Des. LUIS
FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, j. 10-
9-2020)
“Apelação Cível - Mandado de segurança - Candidata
aprovada em Vestibulinho ETEC impedida de efetivar a
matrícula por já haver concluído a 1a série do ensino médio
- Aplicação dos artigos 6o e 208, V da CF e art. 54, V do
ECA, em detrimento da Portaria CEETEPS-GDS no
2.718/2019 - Ainda que a impetrante tenha concluído a 1a
série do ensino médio, não há impedimento ao seu ingresso
na primeira série do curso técnico, de modo a garantir um
melhor aproveitamento pedagógico - Sentença concessiva
da segurança que determinou a matrícula do impetrante
mantida Recurso desprovido.” (AC 1000673-62.2020 -Rel.
Des. EDUARDO GOUVÊA, j. 4-9-2020)
“Mandado de Segurança impetrado por estudante aprovado
em 'Vestibulinho' para ingresso em curso técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001441-68.2020.8.26.0011 - Voto no
7
profissionalizante conjugado com o Ensino Médio. Recusa
por parte da ETEC a permitir que efetue a matrícula, sob a
alegação de que já estaria o impetrante cursando o 1o ano
do Ensino Médio. Segurança concedida, confirmando a
liminar. Impetrante que preencheu os requisitos necessários
para matricular-se no curso técnico para o qual foi
aprovado. Recurso oficial, único interposto, denegado. ”
(RN 1001671-25.2020 -Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j.
1-7-2020)
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
Segurança Candidato aprovado no Vestibular ETEC 2020
Aluno que já cursou a 1a série do Ensino Médio no ano
anterior Vedação prevista no artigo 3o, §1o da Portaria
CEETEPS-GDS no 2718, de 14/01/2019 e no Manual do
Candidato
Indeferimento da matrícula
Ordem
concedida
Pretensão de reforma
Impossibilidade

Direito fundamental à educação Norma infra legal que
prevê restrição não prevista na legislação Precedentes
Recurso não provido, com solução extensiva ao reexame
necessário.
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1003042-39.2020.8.26.0002; Relator (a): Maria Olívia
Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/01/2021; Data
de Registro: 12/01/2021).
Portanto, a hipótese, era mesmo de concessão
da ordem, pelo que se mantém a r.sentença pelos seus bem lançados
fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001441-68.2020.8.26.0011 - Voto no
8
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso e ao reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora